Tribunal: STF
Processo: ARE 1578275
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Imunidade tributária recíproca. IPTU. Sociedade de economia mista. Empresa pública. Desestatização. Empresa privada. Atividade econômica com fins lucrativos. Temas 385 e 437-RG. Incidência a partir da desestatização. Julgamento extra petita. Não ocorrência. Agravo interno não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão que concedeu parcial provimento a recurso extraordinário, afastando a imunidade tributária recíproca relativa ao IPTU para imóveis de uma empresa a partir da data de sua desestatização.

    2. O acórdão recorrido havia mantido a imunidade tributária para a Companhia Docas do Espírito Santo (CODESA) no período em que atuava como sociedade de economia mista ou empresa pública, prestando serviço público essencial delegado pela União, sem regime concorrencial. A decisão agravada, contudo, considerou que, após a desestatização, a empresa passou a explorar atividade econômica com fins lucrativos, tornando aplicável a cobrança do IPTU.

    II. Questão em discussão

    3. A questão em discussão consiste em saber se a imunidade tributária recíproca, aplicável a sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público essencial, se estende a essas entidades após sua desestatização e transformação em empresa privada exploradora de atividade econômica com fins lucrativos.

    III. Razões de decidir

    4. O entendimento adotado na decisão agravada está parcialmente alinhado à orientação do Supremo Tribunal Federal.

    5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 437 da repercussão geral (RE 601.720-RG), fixou a tese de que incide o IPTU sobre imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo.

    6. Adicionalmente, no julgamento do Tema 385, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que a imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, "a", da Constituição, não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público quando exploradora de atividade econômica com fins lucrativos, sendo constitucional a cobrança do IPTU pelo Município nessa hipótese.

    7. A decisão agravada reconheceu corretamente a imunidade tributária para o período em que a recorrida, como sociedade de economia mista/empresa pública, prestava serviço público essencial delegado pela União, sem regime concorrencial e com cunho exclusivo.

    8. Contudo, a partir da data da desestatização, a recorrida migrou para a iniciativa privada, passando a explorar atividade econômica com fins lucrativos, o que torna plenamente aplicável o Tema 385/STF a partir dessa transição.

    9. A extensão da imunidade tributária a uma empresa privada com fins lucrativos que utiliza bem público, após sua desestatização, diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

    IV. Dispositivo

    10. Agravo interno não provido.